Tribunal: TJDFT
Processo: 0001730-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001730-35.2018.8.07.0005 RECORRENTE: EVAN FRANCA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos roubos, sobretudo quando a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações consistentes das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, a apreensão do objeto utilizado para intimar os ofendidos, bem como o reconhecimento do réu como autor dos delitos no momento de sua prisão em flagrante. 2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não obedeceu ao procedimento previsto em lei, não podendo servir como prova da autoria do crime. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum , verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No caso, ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 26/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030